Tribunal: TJSP
Processo: 1012457-14.2015.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Omalizumabe (Xolair), para o tratamento de Urticária Crônica Grave – CID L 50.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Medicamento Omalizumabe não incluído na lista do RENAME. Feito distribuído em 28/09/2015. Desnecessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Pleito de dispensação do medicamento que não deve ser acolhido.

Laudo pericial que concluiu que não houve comprovação da imprescindibilidade do fornecimento do medicamento Omalizumabe, para o quadro de urticária do autor, que se encontrou estabilizado durante os dois meses em que o medicamento foi fornecido.

Estabilização do quadro que foi obtida justamente pelo uso do medicamento, segundo o médico que acompanha o autor.

Procedência do pleito de disponibilização de medicamentos, que é medida de rigor.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012457-14.2015.8.26.0037; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Omalizumabe (Xolair), para o tratamento de Urticária Crônica Grave – CID L 50.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Omalizumabe (Xolair), para o tratamento de Urticária Crônica Grave – CID L 50.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Medicamento Omalizumabe não incluído na lista do RENAME. Feito distribuído em 28/09/2015. Desnecessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Pleito de dispensação do medicamento que não deve ser acolhido.

Laudo pericial que concluiu que não houve comprovação da imprescindibilidade do fornecimento do medicamento Omalizumabe, para o quadro de urticária do autor, que se encontrou estabilizado durante os dois meses em que o medicamento foi fornecido.

Estabilização do quadro que foi obtida justamente pelo uso do medicamento, segundo o médico que acompanha o autor.

Procedência do pleito de disponibilização de medicamentos, que é medida de rigor.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.